Tribunal: TJPA
Processo: 0000092-39.2014.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000092-39.2014.8.14.0028

APELANTE/APELADO: ROMULO PASSOS SOARES

EMBARGANTE: ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS, CASSIO RAFAEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA, JOCINEY DE SOUSA ANDRADE, MARCOS ROBERT DA SILVA TRINDADE, JULIO LUCENA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Tortura (Lei Nº 9.455/97). Regime inicial de pena. Correção de erro material. Omissão e contradição não configuradas. Embargos parcialmente acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por cinco réus condenados por crime de tortura, com o objetivo de sanar suposta contradição do acórdão que, embora transcrevesse a sentença que fixou o regime semiaberto, declarou, ao final, que o regime aplicado teria sido o fechado.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material no acórdão quanto ao regime inicial de cumprimento da pena; (ii) saber se houve omissão ou contradição quanto à individualização das condutas dos embargantes e à fundamentação da condenação.

III. Razões de decidir

3. Reconhecido erro material no acórdão embargado quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, que foi erroneamente apontado como fechado, quando, na verdade, o juízo de primeiro grau fixara o regime semiaberto.

4. Correção estendida de ofício a réu não embargante, por se tratar de circunstância objetiva.

5. Inexistência de omissão ou contradição quanto à individualização das condutas e fundamentação da condenação. Matéria já decidida no julgamento da apelação, não sendo os embargos de declaração via adequada para rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para correção do regime inicial de cumprimento da pena, fixando-se o regime semiaberto, conforme sentença.

Tese de julgamento
: “1. O erro material quanto ao regime inicial de cumprimento de pena pode ser corrigido por embargos de declaração. 2. Não cabe rediscutir fundamentos da condenação em sede de embargos de declaração, ausente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, §2º, alínea “b”; CPP, art. 619.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, e
ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezessete dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCOS ROBERT DA SILVA TRINDADE, CASSIO RAFAEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA, JOCINEY DE SOUSA ANDRADE, ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E JULIO LUCENA, em face do v. Acórdão n.º 209.849 (publicado no DJE em 22/11/2019), que, nos autos de Apelação Penal, ajuizada em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso do embargante e
negou-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA “A” DA LEI N° 9.455/97. PRELIMINAR. REQUERIDO ARQUIVAMENTO DO FEITO ANTE O ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO EM RELAÇÃO A OUTRO SUSPEITO. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. INAPLICÁVEL À AÇÃO PENAL PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS. NÃO CABIMENTO. CONDUTA TÍPICA DO CRIME DE TORTURA. PENA. ALEGAÇÃO DE EXACERBAÇÃO INDEVIDA POR INIDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESCORREITAMENTE ANALISADAS PELO JUIZ DE 1º GRAU. QUANTUM DAS MAJORANTES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. O dominus litis, ao oferecer denúncia em face dos apelantes, não formulou acusação quanto ao indivíduo “Caldas”, por entender que não existiam indícios suficientes contra ele, tendo em vista que ele sequer fora indiciado no inquérito policial, não havendo, assim, que se falar em arquivamento implícito da denúncia ou mesmo do inquérito policial em relação ao referido indivíduo, até porque tal figura nem é aceita pelo ordenamento jurídico pátrio. Ademais, o princípio da indivisibilidade da ação penal, de acordo com a jurisprudência do STF, não se aplica à ação penal pública, mas, tão somente, à ação penal privada.

2. Descabe falar em absolvição, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria do crime em tela, eis que os depoimentos da vítima, aliado ao laudo pericial e às declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu retratam, sem nenhuma dúvida, as suas condutas, caracterizadas pela tortura.

3. Descabe falar em ou desclassificação para o crime de lesões corporais, considerando-se que os acusados submeteram a vítima, como já dito, a intenso sofrimento físico e psicológico, não havendo que se falar em simples ofensa à integridade corporal ou a saúde de alguém.

4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis escorreitamente fundamentadas pelo Juízo sentenciante não autoriza a redução das penas-base dos réus, que devem permanecer intocadas, por atender aos critérios da proporcionalidade e por serem necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

5. Perfeitamente adequada e justificada a utilização da fração máxima de 1/3 (um terço) referente às causas de aumento do art. 1º, §4º, incisos I e II da Lei nº 9.455/97, pois, além de o crime ter sido perpetrado por agentes públicos contra vítima adolescente, deve-se levar em conta que a ação delituosa foi executada no interior da instituição pública da qual os réus faziam parte, demonstrando seu total menosprezo e desrespeito para com o Estado de Direito.

6. Em não havendo qualquer modificação na pena dos apelantes, reputo correto o regime inicialmente fechado, fixado pelo magistrado sentenciante, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

7. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Os embargantes MARCOS ROBERT DA SILVA TRINDADE e CASSIO RAFAEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA (fls. 547/551 – ID 8442164) alegam a
contradição do r. acórdão
, uma vez que tal
decisum
, no específico ponto relativo às penas dos réus fixadas pelo Juiz de 1º grau, reputa-as corretas e as mantém, assim como
mantém inalterado o regime de cumprimento daquelas reprimendas, o qual refere ser, expressamente, o “inicialmente fechado”. Todavia, os embargantes asseveram que o magistrado
a quo
, em verdade, aplicou-lhes o regime semiaberto
.

Aduzem, também, a
omissão
do r. acórdão no tocante à
ausência de individualização das condutas a eles imputadas,
violando frontalmente o art. 93, inciso IX da CF/88.

O embargante JOCINEY DE SOUZA ANDRADE (fl. 555 – ID 8442164) alega a mesma
contradição
referida anteriormente pelos outros embargantes, no tocante ao regime de pena mantido no
r. acórdão
, o qual deve ser, em verdade, o semiaberto, tal como fixado pelo juiz
a quo,
e não o inicialmente fechado.

Por sua vez, os embargantes ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS e JÚLIO LUCENA (fls. 557/577 – ID 8442164) além de alegarem a antedita
contradição relacionada ao regime de cumprimento de suas reprimendas,
aduzem a contradição na afirmação de que uma vítima e de que as testemunhas teriam os reconhecido como autores do delito.

Aduzem, também, a
omissão
do r. acórdão no tocante à
ausência de individualização das condutas a eles imputadas
.

Em
contrarrazões,
o
dominus litis
pugna pelo
conhecimento e

parcial acolhimento dos embargos declaratórios
, apenas para reconhecer o erro material atinente ao regime inicial de cumprimento da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça

Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e parcial acolhimento
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

Intenção de inclusão em pauta presencial.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

Os
embargantes
têm razão na argumentação referente ao regime inicial de cumprimento de pena.

Com efeito, do atento exame dos autos, verifica-se que no próprio acórdão (fls. 532/536), transcreve-se a sentença condenatória, donde se vê que o Juízo
a quo
fixou aos réus o regime semiaberto.

Todavia, ao fim daquela decisão, esta relatora assevera:

“Quanto ao regime de cumprimento de pena, em não havendo qualquer modificação na pena dos apelantes,
reputo correto o regime inicialmente fechado
, fixado pelo magistrado sentenciante, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.”

Portanto,
tratando-se de mero erro material, necessária se faz a correção do acórdão vergastado, neste ponto, a fim de fazer constar que, em não havendo qualquer modificação na pena dos apelantes, deve ser mantido o regime semiaberto, conforme fixado pelo magistrado sentenciante, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Já em relação à aventada
omissão
do r. acórdão, no tocante à
ausência de individualização das condutas a eles imputadas,
não lhes assiste razão.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser sanada
.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) NO ART. 112 DA LEP. PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR LATROCÍNIO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA: POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no HC 689.031/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Insta salientar que, a decisão objurgada
afastou a aventada ausência de provas relativas à autoria do delito de tortura por parte dos réus, assim como a tese de negativa de autoria,
baseando-se em
elementos de prova robustos e consistentes colhidos durante a instrução criminal
, aptos a sustentar a condenação dos acusados,
não se observando qualquer ausência de apreciação das provas carreadas aos autos, tampouco qualquer falta de fundamentação.

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

ACOLHO PARCIALMENTE, apenas para corrigir o erro material relativo ao regime inicial de cumprimento da pena, retificação essa que estendo,
DE OFÍCIO
, ao apelante RÔMULO PASSOS SOARES, o qual, apesar de não ter embargado o r. acórdão, também faz jus à tal correção, eis que se trata de circunstância objetiva que se comunica e aproveita a todos os réus.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/06/2025